Tribunal: TJMT
Processo: 0022937-49.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022937-49.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JANUARIO ALVES DE SOUZA - CPF: 303.923.491-91 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO
–
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
–
TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N. 1053 DO STJ)
–

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1.

Cabe à Justiça Comum apreciar e julgar as ações acidentárias propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando à obtenção ou revisão de benefício decorrente de acidente do trabalho (Tema 1.053-STJ).

2.

Embora a prova pericial
não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

3.

A ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não permite a concessão dos benefícios pleiteados.

4.

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JANUARIO ALVES DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente do Trabalho com conversão em Aposentadoria por Invalidez ou alternativamente em Auxílio-Acidente 50% c/c Tutela Antecipada n.
0022937-49.2010.8.11.0041,
Código 450303, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais (Id. 110144967 - Pág. 42 a 48 e Id. 110144968 - Pág. 1 a 11), aduz que “o laudo médico apresentado pelo perito judicial representa uma réplica de tantos outros apresentados pelos peritos, que não se debruçam sobre o assunto e nem se atêm às doenças dos periciados, limitando-se a transcrever formulários já prontos”.

Alega que “têm-se dois Laudos Médicos conflitantes, um emitido por um profissional cuidadoso, que se valeu de vários exames, consultas e acompanhamentos que se protraem no tempo e, de outra banda, tem-se um laudo emitido, sem nenhum critério e sem nenhum exame ou acompanhamento profundado, para descobrir a doença da autora”.

Assevera que a sentença se baseou única e exclusivamente no laudo pericial, sem levar em consideração o histórico médico e a condição social do segurado.

Ao final, requer reforma total da sentença para julgar procedente a ação ou alternativamente, implantar o auxílio-acidente pela redução de sua incapacidade, em caráter permanente e total.

O apelante é beneficiário de justiça gratuita (Id. 110144968 - Pág. 18).

Transcorreu o prazo sem manifestação do apelado (Id.
110144968 - Pág. 14).

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 110144968 - Pág. 17).

Com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, que firmou o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, o Relator declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. (Id. 110144968 - Pág. 27 a 28).

Contra a supracitada decisão, o INSS interpôs Agravo Interno (Id.
110144968 - Pág. 36 a 39
).

O agravado não apresentou contrarrazões (Id.
110144968 - Pág. 42).

O supracitado recurso foi desprovido (Id.
110144968 - Pág. 45 a 50 e Id. 110144970 - Pág. 1 a 14
).

O INSS interpôs Recurso Especial ao STJ (Id.
110144970 - Pág. 22 a 28).

Decorreu o prazo sem manifestação do recorrido (Id.
110144972 - Pág. 1)
.

A
Vice-Presidente deste Tribunal determinou o sobrestamento do processo até decisão dos Recursos Especial ns. 68.721/2019, 73.694/2019; 73.969.19 e 73.972/2019 (Id.
110144972 - Pág. 2 a 4).

Posteriormente, a Vice-Presidente desta Corte determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 1030, inc. II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação sobre o Tema 1.053 do STJ (Id.
110144972 - Pág. 8 a 11).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por ausência de interesse público (Id. 110144968 - Pág. 21 a 23).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I - JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Os presentes autos foram encaminhados pela Vice-Presidente desta Corte à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para exame de eventual juízo de retratação do acordão proferida por esta Câmara Julgadora que
divergir da decisão proferida no Tema n. 1.053 do STJ (Id.
110144972 - Pág. 8 a 11)
.

O acórdão sob análise refere-se ao recurso de agravo interno interposto pelo INSS, no qual foi negado provimento, mantendo a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do relator Des. Luiz Carlos da Costa, sendo lançada a seguinte ementa:

E M E N T A: AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho. Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda. Recurso não provido. (TJMT, REC. AGRAVO INTERNO Nº 47508/2019 (Interposto nos autos da APELAÇÃO Nº 120686/2017 - CLASSE: CNJ-198) Comarca da Capital, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de julgamento: 08/10/2019) – Id. 110144968 - Pág. 46 a 50 e Id. 110144970 - Pág. 1 a 14)

O entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo STJ (Tema n. 1.053), teve a seguinte ementa,
in verbis
:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em “Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

3. Ademais, entendeu que a vedação à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Federais nos juízos estaduais (art. 20 da Lei 10.259/2001) incide apenas no caso de ações "distribuídas aos Juízos Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho." Aduziu ser "inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais regidos pelas Leis nºs 10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual, visto que, importaria em ofensa à Lei Mais Alta." Consignou que "eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública."

4. O Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso Especial, consignando que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho."

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1º), na Carta de 1967 (art. 134, § 2º) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

6. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 15: "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho." E o Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3º, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei nº 10.259/2001." (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3º) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2º estabelece expressamente que compete a esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos." Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5º, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas."

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que “não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.” (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado. 14. Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta. CONCLUSÃO 15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, R. Especial n. 1.859.931-MT, 1ª Seção, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 10/3/2021)

À vista disso, é possível observar que há divergência entre o fundamento adotado por esta Câmara nestes autos e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.053 do STJ), em que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimentos de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

No mais, é importante destacar que a partir dessa tese, esta Câmara vem decidindo em sintonia com o supracitado entendimento do STJ, como se pode verificar das jurisprudências abaixo:

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO— BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO— EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. Aplica-se a tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1053), que, estabeleceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação. Emissão de juízo de retratação. Recurso provido.
(N.U 0002557-14.2010.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Destarte, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO para reformar a decisão agravada, reconhecendo a incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento destes autos que será processando na sequência por esta Corte de Justiça, devendo ser comunicado à Vice-Presidência desta Corte para aferir eventual prejudicialidade do recurso especial em referência.

É como voto.

II – DO RECURSO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo, por estar sob o pálio justiça gratuita,
conheço
do apelo.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que o autor não detém incapacidade para o labor.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a concessão desses benefícios é necessário haver a comprovação da incapacidade laboral ou redução da capacidade laboral, que é realizada mediante exame médico pericial.

O Juízo
a quo
fundamentou a sentença com base no laudo pericial judicial (Id.
110144967 - Pág. 11 a 18
), que respondeu aos quesitos do Juízo e das Partes.

Diante das respostas concedidas pelo
expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor, ora apelante:

(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fato expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente.

A fundamentação recursal se sustenta em dois argumentos precípuos: i) o fato de o laudo ser mecânico e repetitivo de outros anteriores; ii) a presenta de laudo particular acostado aos autos cujo enunciado é diametralmente oposto ao laudo do juízo, ou seja, atesta a incapacidade laborativa.

O perito nomeado pelo juízo é médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso-CRM/MT, que analisou a documentação, o periciando, clinicamente, e, por fim, emitiu o laudo.

Em que pese a argumentação no sentido de que o laudo é mecânico e mera repetição de perícias anteriores, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Da análise do laudo se depreende que o profissional analisou e respondeu todos os quesitos apresentados pelas partes e pelo juiz, o que afasta a alegação de reprodução mecânica.

O apelante abriu mão de indicar assistente técnico, ao ofertar apenas quesitos para que fossem submetidos ao expert (id.
110144965 - Pág. 21
), fato do qual se conclui que não desincumbiu de toda a possibilidade de exaurir seu encargo probatório, de maneira atuante e apta a contribuir/influir na confecção do laudo.

O choque entre os “laudos” não é argumento válido. Isso porque o laudo pericial é elaborado por
expert
de confiança do juízo, cuja perícia é elaborada de acordo com as regras do devido processo legal, contraditório influência e participação, ampla defesa e devido processo legal.

Do laudo observa-se que ambas as partes e o juízo apresentaram quesitos, que foram respondidos pelo perito, com plena participação das partes, ao elaborar a quesitação. O perito avaliou clinicamente o periciando, analisou o laudo da lesão e o laudo médico e respondeu as 43 (quarenta e três) quesitos, o que afasta o argumento recursal de insuficiência probatória do laudo.

Destaca-se que o laudo é um documento público, produzido sob o pálio das garantias do processo e, mais do que qualquer outro, possui a presunção máxima de veracidade, ao contrário do documento particular, cujo valor probante do documento particular é limitado, nos termos do art. 408, CPC.

Se é certo que não há hierarquia das provas no processo civil, o documento juntado no movimento
110144965 - Pág. 35 a 36
é um documento particular, produzido unilateralmente, consubstanciando-se em “relatório”, contendo 12 (doze) linhas escritas à mão em papel tipo de “atestado” (dimensões menores que folha A4), elaborado em 19.8.2015, no qual há respostas de 6 (seis) quesitações.

Por isso, a força probante do documento produzido em juízo, se confrontado com o documento particular, é bastante maior. Acresça-se a isso, sob o aspecto temporal, que o laudo judicial foi elaborado em 5.12.2016, sendo mais atual e consentâneo com a realidade fática.

É certo que, de acordo com o artigo 479, CPC, o juiz não fica vinculado ao laudo, mas, para que isso se dê, há de haver reais motivos, que não foram trazidos aos autos. Como se viu, a prova documental pública suplanta a prova particular elaborada de forma unilateral, sendo que não se pode falar em “choque” entre as provas, porque os critérios, o valor probante e a presunção de veracidade do documento público derrubam essa alegação.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, embora a prova pericial
não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

A ausência de comprovação de incapacidade laborativa não permite a concessão dos benefícios pleiteados, motivo por que a
improcedência do pedido pelo juiz
a quo
era impositiva. Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO IDENTIFICADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 42 DA LEI N° 8.123/1991 NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A ausência de incapacidade temporal e/ou definitiva para o trabalho inviabiliza a implantação do auxílio-doença acidentário ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

2. Recurso de apelação desprovido. 3. Sentença ratificada. (TJMT,
N.U 0002961-33.2008.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART.86 DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus própriostermos. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1013459-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Em face do exposto,
(i) exerço o juízo de retratação em relação à competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e (ii)

CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão de sua execução, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do
CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022